Tribunal: TJDFT
Processo: 0725582-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725582-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719534-16.2020.8.07.0001 – id 237708703), que, em cumprimento de sentença, deferiu a compensação do valor de R$ 4.232,14 devido por Wemelson a título de honorários ao credor Kalus, restando satisfeita a obrigação relativa à verba sucumbencial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à obrigação principal, promovido por Wemelson em face de Klaus, pelo valor remanescente R$ 53.286,75. Alega, em suma, a ilegalidade (CPC 85, § 14) da compensação de honorários sucumbenciais e que há distinção da natureza dos créditos, pois o valor executado pelo agravado se refere à devolução de valores retidos a maior, com natureza indenizatória, enquanto o crédito executado pelo agravante possui natureza alimentar e origem em condenação sucumbencial, sendo inaplicável, ao caso, o CCB 368. Aponta perigo de dano nas consequências financeiras ao agravante da manutenção da decisão recorrida, pois compromete sua subsistência e estabilidade econômica. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, mormente porque a concessão do pleiteado efeito suspensivo possui efeito inócuo, considerando que o seu deferimento não implica o pagamento imediato da verba honorária em favor do agravante. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator